Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título.

2. O descumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.

3. Apelação não provida. Unânime.